Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718520-03.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ELVES ALVES NOVAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE TAMPA DE BUEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXPRESSIVIDADE DO BEM JURÍDICO NÃO VERIFICADA. VALOR SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RISCO À SEGURANÇA DE TRANSEUNTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes fatores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância se o valor do item subtraído ultrapassa dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos e está presente a habitualidade delitiva. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial. 2. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância se o valor do item subtraído ultrapassa dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos e, está presente a habitualidade delitiva. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial. 3. O furto de tampa de bueiro, instalado em local com acesso público, impõe maior censurabilidade na conduta, uma vez que representa risco concreto à integridade física de transeuntes, além de implicar em eventual responsabilização civil e criminal da vítima que, por ser proprietária da edificação, possui o ônus de zelar por sua manutenção. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta a partir da aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que, ainda que o réu seja reincidente, o valor da coisa furtada ultrapassa em muito pouco os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 917.089/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015